Tribunal: TJES
Processo: 5012899-72.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012899-72.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA
IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECADÊNCIA DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança por decadência do prazo de impetração, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, estava escoado; (ii) verificar se a alegação de omissão continuada ou a existência de decisão judicial posterior teria o condão de reabrir o prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato impugnado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Constatado que a decisão judicial foi proferida em 22/07/2024 e o mandado foi impetrado somente em 13/08/2025, decorreu lapso superior ao prazo legal, configurando decadência.
A tese de que a omissão do magistrado configuraria ato continuado não se sustenta, pois o ato questionado é decisão jurisdicional de efeitos concretos e permanentes, e não conduta administrativa reiterada, não sendo possível a perpetuação do direito de impetração sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
A decisão posterior mencionada pelo agravante se limitou a determinar a expedir certidão negativa em cumprimento à decisão que já havia reconhecido a reabilitação do réu, sem rediscutir ou modificar o conteúdo decisório anterior, não havendo, portanto, reabertura do prazo decadencial.
A invocação de princípios constitucionais e tratados internacionais não afasta o prazo legal de 120 dias, pois o mandado de segurança, embora destinado à tutela de direitos fundamentais, submete-se a prazos preclusivos específicos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 23; RITJES, art. 201, I; CP, arts. 93 e 94; CPP, arts. 743 e 748.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 75.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJe 19/08/2025; TJDF, MSCr 07029.53-84.2024.8.07.0000, Relª Desª Gislene Pinheiro, j. 13/03/2024, PJe 24/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012899-72.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: SALOMAO BARBOSA

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo regimental interposto por
JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA
, face decisão acostada no id
15550282
, que indeferiu liminarmente a petição inicial do seu
mandamus
, em razão da decadência do prazo para impetração.

Nas razões de recurso sediadas no id
15568521
, requer o agravante que a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente, seja afastado, por esta 1ª Câmara Criminal, o reconhecimento da decadência do prazo para impetração e, posteriormente, a concessão da ordem pleiteada.

Para tanto, salienta que “
[...] em casos de
omissão administrativa ou jurisdicional continuada
, a jurisprudência tem reconhecido a inexistência de decadência, pois a ilegalidade se renova a cada dia
”, e que “
[...] após a decisão de 1º grau, foi proferida nova decisão, igualmente omissa, reafirmando a negativa de direito parcial, permanecendo omissa quanto a data de início e término para efeito de Reabilitação Criminal, o que reabre o prazo decadencial, tornando o mandado tempestivo
”.

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que a petição inicial do presente
mandamus
fora indeferida liminarmente em razão do reconhecimento da decadência do prazo para impetração, tendo em vista que ela foi protocolizada em 13 de agosto de 2025, e questiona decisão proferida em 22 de julho de 2024, pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória, no bojo dos Autos nº

0013196-98.2002.8.08.0024
.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

“
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Josiel Nascimento de Oliveira

contra suposto ato coator perpetrado pelo
JUIZ

DE

DIREITO

DA 4ª

VARA

CRIMINAL DE VITÓRIA
, consubstanciado na decisão prolatada nos autos da Ação Penal nº 0013196-98.2002.8.08.0024, que deferiu seu pedido de reabilitação criminal, com fundamento nos artigos 93 e 94, ambos do Código Penal, e no artigo 743, mas com a ressalva prevista no artigo 748, ambos do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante na inicial acostada no id
15358649
, que o magistrado teria deferido parcialmente a reabilitação de
JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA
, uma vez que
“
[...]
na fundamentação da respeitável decisão (em anexo), não fixou-se a data da reabilitação, com base na extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena, o que afronta o direito ao cômputo correto do prazo de reabilitação para efeitos penais e cíveis
”
. Registra que a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena teria se dado em 03/04/2008.

Salienta que
“
a data do termo final da pena deve ser fixada automaticamente em 03/04/2010, já que a EXTINÇÃO DA PENA SE DEU EM 03/04/2008 (doc.anexo fl. 367 dos autos principais), conforme simples cálculo legal, contados da própria sentença extinção de punibilidade conforme documento em anexo e já apontado”,

bem como que
“
interpretação contrária implica em violação do princípio do favor rei, além de manutenção indevida dos efeitos penais da condenação por período superior ao legalmente previsto
”.

Por fim, informa que
“[...]
o Impetrante vem sendo impedido de forma ilegal e injusta de obter seu certificado de conclusão do curso de vigilantes feito em data de 06/07/2023 a 29/07/2023, essencial para o registro na Polícia Federal e para o exercício profissional. Aduz que a negativa tem lhe causado prejuízos financeiros e pessoais, pois sustenta esposa e dois filhos menores, além de possuis uma oferta de emprego, sendo obrigado inclusive a ajuizar ação para obtenção do certificado alhures apontado, conforme processo n. 5020164-78.2025.8.08.0048, tombado junto ao 2º Juizado Especial Cível de Vitória – ES (inicial em anexo)
”.

Diante disso, sustenta que a decisão ora objurgada padeceria de nulidade parcial, requerendo
“
reconsideração da Decisão que deferiu a reabilitação, para que se considere e conste o início da pena para efeito de reabilitação a data da extinção de punibilidade 03/04/2008”,
ou, ainda,
“a declaração de nulidade absoluta da decisão no ponto que ignora o termo inicial da pena, por ofensa a matéria de ordem pública
”.

É o relatório. Decido.

Demonstrados resumidamente os fatos e as alegações do presente remédio constitucional, passo a exarar decisão monocrática, com fundamento no artigo 254, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como com espeque nos artigos 10 e 23, ambos da Lei nº 12.016/2009.

Como cediço, o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República).

Também é de conhecimento notório, que o direito de impetrar a referida ação mandamental extingue-se após decorridos 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da ciência do ato impugnado, conforme previsão do artigo 23, da Lei nº 12.016/2009.

Assentadas essas premissas, evidencia-se dos autos
que o impetrante impugna a decisão proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória em 22 de julho de 2024
,
no bojo dos Autos nº
0013196-98.2002.8.08.0024
,
que deferiu seu pedido de reabilitação criminal, com fundamento nos artigos 93 e 94, ambos do Código Penal, e no artigo 743, mas com a ressalva prevista no artigo 748, ambos do Código de Processo Penal (id
15358668
)
.

Assim, tendo em vista que o presente
mandamus
somente foi impetrado em 13 de agosto de 2025, resta claro que decorreu prazo bastante superior a 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual é evidente que houve a decadência do prazo para impetração do mandado de segurança, nos termos do artigo 23, da Lei nº 12.016/2009.

Destarte, tenho por incabível o presente mandado de segurança na espécie. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A NORMA DO EDITAL. PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. MARCO INICIAL. DATA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. DEMAIS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.

A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que o lapso decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do ato impugnado pelo interessado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009
.
1.1. Considerando que o ato apontado como ilegal pelo então impetrante foi o indeferimento do pedido administrativo de atribuição de pontuação decorrente da anulação judicial de questões da prova objetiva do concurso, que ocorreu em 8/11/2023, e do qual o ora insurgido foi notificado em 13/11/2023, e que a impetração do mandamus se deu em 3/3/2024, fica evidente não ter escoado o lapso decadencial. Precedentes da Segunda Turma do STJ. [...]. (STJ; AgInt-RMS 75.757; Proc. 2025/0062688-0; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 19/08/2025).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/09
. No caso dos autos, verifica-se que entre a decisão impugnada. Sentença proferida em 12 de agosto de 2022. E a impetração do presente mandado. Que somente foi distribuído em 29 de janeiro de 2024. Decorreu prazo bastante superior a 120 dias, razão pela qual houve a decadência do prazo para impetração do mandado de segurança. [...]. (TJDF; MSCr 07029.53-84.2024.8.07.0000; 183.2221; Câmara Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 13/03/2024; Publ. PJe 24/03/2024).

À luz de todo o exposto,

INDEFIRO

LIMINARMENTE

a petição inicial”.

De acordo com a irresignação apresentada pelo agravante, não haveria que se falar em decadência do prazo para impetração de
mandamus
em face da decisão prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória, que deferiu a sua reabilitação nos autos da Ação Penal nº

0013196-98.2002.8.08.0024
, eis que ela seria omissa em relação ao lançamento da data de início e término da pena, e que tal situação geraria “
[...] dano sucessivo e continuado que se renova diariamente [...]
”.

Sustenta, ainda, a existência de decisão posterior, que se mostraria suficiente para reabrir o prazo decadencial.

Em que pese o teor das alegações formuladas pelo ora agravante, após analisar os autos, cumpre salientar que o presente recurso não merece ser acolhido.

Inicialmente, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, em conformidade com o previsto no artigo 23, da Lei nº 12.016/2009.

Assim, em conformidade com o já delineado na decisão ora objurgada, restando demonstrado que o impetrante impugna decisão proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória há mais de 01 (um) ano atrás, mostra-se evidente a decadência do prazo para impetração do presente
mandamus
.

Acerca da alegação defensiva de que a ilegalidade decorrente da omissão do magistrado se protrai no tempo, gerando prejuízo ao agravante até os dias atuais, e assim, por se tratar de ato omissivo continuado, não haveria que ser falar em decadência do direito de impetração, tenho que a mesma carece de fundamento.

Nessa senda, imperioso rememorar que o ato questionado se trata de decisão judicial, ou seja, ato concreto de efeitos permanentes, o que não perpetua de forma indefinida a possibilidade de impetração de uma ordem mandamental.

Lado outro, tampouco é possível concluir que eventual imperfeição no
decisum
constituiria omissão continuada, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, ainda mais considerando que existe recurso próprio para sanar vício de omissão (embargos de declaração), o qual sequer foi manejado pelo impetrante.

Portanto, ao contrário do asseverado pelo agravante, tenho por incabível o reconhecimento da tese de conduta omissiva continuada supostamente praticada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória, eis que o presente
mandamus
visa impugnar especificamente uma decisão judicial efetivamente proferida, não havendo que se falar em omissão de prestação judicial.

Em relação à tese de existência de uma decisão posterior emanada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que também padeceria de vício de omissão, e que por isso teria ocorrido a reabertura do prazo decadencial, urge salientar que a referida decisão se limitou a determinar a expedição da certidão negativa em cumprimento à decisão que já havia reconhecido a reabilitação do réu e, assim, por não ter reapreciado ou modificado o conteúdo da decisão anterior, não é capaz de reiniciar o prazo decadencial.

Por ser oportuno, registro que a invocação de normas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos não tem o condão de afastar o prazo legal previsto para a impetração do mandado de segurança, instituto que, embora destinado à tutela de direitos fundamentais, está sujeito à disciplina processual própria e a prazos preclusivos, como forma de preservar a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade das decisões judiciais.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

Vitória, 15 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.